Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. ESPECIAL FIM DE AGIR. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conduta prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal (redação anterior à Lei 14.532/23) exige o dolo específico (especial fim de agir) consistente na ofensa em razão de raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
2. Não havendo confirmação da versão do ofendido em juízo, nem provas suficientes do proferimento de expressões que implicam no cometimento de injúria em virtude de raça/cor, e, por outro lado, existindo convergência entre as versões dos envolvidos de provável motivação diversa do conflito, impõe-se a absolvição.
3. Recurso conhecido e provido.